Tribunal: STF
Processo: MS 40483
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFERIDAS A MAGISTRADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2025, por F F M, contra “ato do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (...), também em desfavor do COMITÊ GESTOR DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA DO PODER JUDICIÁRIO, na pessoa do seu Presidente” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, por meio do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, em data de 12 de agosto de 2025, conforme documento anexado (SEI número 13582/2024), ao apreciar relatórios unilaterais e sem permitir manifestação prévia do Impetrante antes da deliberação colegiada, desconsiderou a recomendação técnica de manutenção da escolta por mais 03 (três) meses e posterior reanálise, ordenando ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso que promovesse o imediato e abrupto cancelamento da proteção outrora materializada em prol de magistrado que foi ameaçado, tendo como elementos fundantes a conclusão de que o Impetrante valeu-se de conjecturas e ilações ao formular o requerimento, pois teria agido motivado politicamente e não pelo interesse público” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário de certo modo assentou não haver dados indiciários capazes de fomentar qualquer análise sobre o comportamento das autoridades indicadas nos áudios e apontadas no pedido de proteção, seguindo a diretriz de que a narrativa do Impetrante não passa de ilações e conjecturas, com viés político e causadora de potenciais danos à imagem de autoridades que, segundo a decisão, não possuem nada pesando contra elas. Ocorre que jamais foi apurada a nominada máfia do guincho e o conluio confidenciado pelo articulador político que participa da conversa registrada, enquanto diligências por parte da Coordenadoria Militar do TJMT responsável pelos relatórios enviados ao CNJ, mais se ocuparam em acompanhar a rotina do Impetrante do que averiguar os eventos, tanto é que dois episódios ocorridos foram omitidos no relatório, ambos envolvendo a facção Comando Vermelho, materializados em 27/03/2025 e 06/04/2025 sucessivamente” (fl. 16, e-doc. 1).



    Alega que “o ato guerreado também alterca que houve drástica redução do índice de ameaça e que não teria ocorrido qualquer episódio novo significativo, mormente quando os dois eventos acima descritos não foram tema de valoração face sua ausência no relatório encaminhado pela Coordenadoria Militar do TJMT. Desconsiderando os episódios omitidos no apontado relatório, não se pode descurar que via de regra a implementação da escolta e segurança em favor de qualquer pessoa ameaçada tende a gerar o efeito aduzido, qual seja, redução das investidas contra quem é protegido, afinal de contas este é o objetivo da medida, consequência que oportuniza adoção de atos concretos para descortinar os mentores das referidas ameaças, o que no entender do Impetrante exige investigação efetiva, algo até então não propulsado por qualquer órgão oficial, ou seja, salvo se tramita em caráter sigiloso, presume-se que nada foi feito em relação aos fatos que foram descritos nos áudios, especialmente quando passados mais de meses e o Impetrante ainda não foi intimado oficialmente em qualquer procedimento para ser ouvido sobre os eventos” (fl. 21, e-doc. 1).



    Expõe que “tão logo passou a proferir as decisões que aludiu no seu pedido de proteção, especialmente as no bojo dos processos 1009498-74.2024.8.11.0004 (reveja doc. 05) e processo 1000898-64.2024.8.11.0004 (reveja doc. 16), este relativo a prováveis falhas na apuração da morte de um cidadão negro em alegado confronto com forças policiais a fim de fomentar apuração das diversas mortes provocadas por agentes do estado, os delegados e juiz mencionados nos áudios cujas transcrições acima se destacou, passaram a formular representações disciplinares contra o Impetrante sob a desculpa de infrações administrativas decorrentes do conteúdo de específicas decisões judiciais, numa evidente postura destinada a evitar comunicações oficiais sobre indícios de irregularidades” (fl. 22, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) LIMINARMENTE e sem a oitiva da parte contrária (inaudita altera parte), a suspensão dos efeitos da decisão lavrada pelo Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, determinando a imediata retomada das medidas de proteção canceladas, até o desfecho do pedido de permuta em curso junto ao TJMT, para que desta forma o Impetrante possa continuar a exercer, sem quaisquer restrições, sua atividade jurisdicional na comarca enquanto aguarda sua remoção para outra unidade fora dos limites geográficos de Barra do Garças.



    b) Imediata expedição de ofícios à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, requisitando celeridade na tramitação do pedido (CIA 0736201-64.2025.8.11.0042) de permuta formulado pelo em conjunto com outro magistrado, visto que não há nenhum impeditivo para seu deferimento, medida que vai ao encontro da almejada proteção da integridade física do Impetrante, vez que a Comarca de Barra do Garças se tornou um ambiente hostil para sua permanência.



    Seja, ao final, provido o presente pedido em todos os seus termos, confirmando a liminar postulada e, mesmo em caso de indeferimento, seja concedida a ordem para, notadamente, revogar definitivamente a decisão impugnada e, de consequência, tornar nula todas as medidas dela oriundas, ainda que o Impetrante já se encontre em outra comarca, visto que análise do mérito do presente remédio constitucional tem vínculo com direitos relevantes para todo e qualquer magistrado, especialmente a definição do modo de atuar do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário em relação aos membros da magistratura que se socorrem de seus préstimos” (fl. 28, e-doc. 1).



    3. Em 17.9.2025 requisitei informações à autoridade apontada coatora, tendo sido prestadas em 30.9.2025 (e-doc. 120).



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO A MAGISTRADO EXARADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DO TJ/MT E CONCLUSÃO DO DNPJ QUANTO À PRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DE SEGURANÇA. PREVALÊNCIA DO DISCURSO JURÍDICO DESSA SUPREMA CORTE SOBRE A AUTOCONTENÇÃO (JUDICIAL SELF-RESTRAINT) E DEFERÊNCIA ÀS VALORAÇÕES REALIZADAS PELO ÓRGÃO ESPECIALIZADO, DADA SUA MAIOR CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA EM DEBATE, DE ACORDO COM O INSTITUÍDO NO ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA R, DA CF/88. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (e-doc. 125).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Pelo disposto na al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, não compete a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA 
EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 
ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. 
ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial 
self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo em relação ao exame das decisões positivas dos Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    6. O controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica quando constatadas de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO CNMP. INSTAURAÇÃO DE PAD. RITO PREVISTO NO RI/CNMP. ALEGADA PRESCRIÇÃO. 1. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Supremo Tribunal Federal só se justifica nos casos de: 
(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Inocorrência de tais hipóteses. 
2. Observância do devido processo legal: a avocação e a subsequente instauração de processo administrativo disciplinar no âmbito do CNMP seguem o rito previsto nos arts. 88 a 108 do RI/CNMP. 
3. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato: o art. 244, parágrafo único, da LC nº 75/1993 (Lei de Organização do Ministério Público da União) prevê que a falta funcional prescreverá juntamente com o crime. Não se consumou o prazo prescricional de 12 (doze) anos (arts. 109, III, 297, § 1º, e 304, todos do Código Penal). Assim, mostra-se prematuro o reconhecimento de prescrição em relação a fatos interligados a outros já objeto de denúncia penal – falsificação e uso de documento falso –, já que a análise da imbricação entre todos os fatos pressupõe reexame de provas, incabível na via eleita. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Interrupção do pagamento e devolução de valores recebidos a título de gratificação incorporada. 1. Como regra geral, o controle dos atos 
do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de 
(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 2. O conteúdo da norma prevista no art. 92, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 95/1997 não permite um ‘direito à incorporação da gratificação’ em caráter definitivo, mas apenas garante a devida remuneração pelo exercício de uma função extraordinária. 3. Não há que se falar em violação a direito adquirido, já que, em primeiro, não houve efetiva incorporação do direito invocado ao patrimônio do titular antes da superveniência do regime de subsídio; e, em segundo, a incorporação de gratificação após a Lei Complementar Estadual nº 354/2006, que regulamentou o regime do subsídio dos membros do MP/ES, violaria a regra prevista no art. 39, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 
2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS 
n. 33.333-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    7. Na espécie em exame, não há comprovação de algum dos vícios aptos a atrair a atuação deste Supremo Tribunal, tendo sido a interrupção das medidas de segurança, antes concedidas em favor do impetrante, revogadas em estrito cumprimento às atribuições do Conselho Nacional de Justiça e em observância à Resolução n. 435/2021 daquele Conselho constitucional, que disciplina a política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário.



    Nesta impetração, questiona-se decisão do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, que determinou a interrupção imediata das medidas de segurança antes concedidas ao magistrado impetrante, titular da Vara dos Juizados Especiais de Barra do Garças/MT e da Vara Ambiental na mesma comarca.



     Estas as principais razões expostas no ato apontado coator que justificaram a interrupção questionada:



    “(…) Em breve síntese, o presente expediente refere-se à petição encaminhada, via e-mail, pelo magistrado (...), titular da Vara dos Juizados Especiais de Barra do Garças/MT e da Vara Ambiental na mesma Comarca, por meio da qual pleiteou a concessão de medidas de segurança em seu benefício.



    Após a inicial avaliação, as medidas de segurança foram deferidas e a respectiva execução ficou a cargo da Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), conforme orientações dispostas na Resolução CNJ nº 435/2021, que dispõe sobre a política e o sistema de segurança do Poder Judiciário.



    O caso seguiu sendo acompanhado pelo TJMT, que encaminhou novos Relatórios de Inteligência referentes à atual situação de segurança do magistrado.



    De acordo com o mais recente diagnóstico de segurança, apesar de verificados pontos de vulnerabilidade, em especial quanto à exposição do magistrado em vias públicas e ausência de estacionamento privativo nos locais em que frequentava, não foram encontrados indícios de risco concreto à sua integridade.



    Diante de tais informações e da eventual necessidade de adequação das medidas de segurança concedidas, realizou-se remessa do presente feito ao Departamento Nacional de Polícia Judicial deste Conselho (DNPJ/CNJ), para reavaliação de risco verificado em desfavor do requerente (Id 2194596). Nessa perspectiva, foi realizada uma análise abrangente das condições de segurança do magistrado que, de fato, revelou uma mudança significativa no cenário de risco que inicialmente justificou a implementação de medidas especiais de proteção (Id 2275458).



    O DNPJ/CNJ apontou a redução do nível de risco para ‘baixo’, com avaliação do quadro de vulnerabilidade respectivo (Id 2275449).



    Passo à análise.



    A situação posta em mesa teve início em 2024, quando o magistrado (...) relatou ameaças decorrentes da atuação do crime organizado, especialmente a facção Comando Vermelho, com alegações de envolvimento de servidores da segurança pública local e até mesmo de membro do Poder Judiciário.



    Naquela ocasião, a avaliação de risco apontou um score de 66,32 do nível de risco (de 100), caracterizando uma situação de ‘alto risc’’ que demandou a implementação imediata de escolta policial e outras medidas de segurança.



    Entretanto, a reavaliação atual diagramou um quadro substancialmente diferente. Durante um período extenso de escolta policial ininterrupta e da realização de rondas na residência do magistrado (...), as equipes de segurança não registraram qualquer situação suspeita ou incidente que pudesse caracterizar ameaça real.



    Este dado é particularmente importante, considerando que o monitoramento foi realizado mesmo diante de uma rotina que envolvia frequência a locais públicos com grande aglomeração e uso repetido das mesmas rotas devido à limitação de vias alternativas no município.



    Procedeu-se, ainda, a análise dos níveis de criminalidade da região, tendo sido apontado pelas autoridades policiais locais e federais que Barra do Garças/MT apresenta índices baixos de criminalidade. Sobreleva mencionar, outrossim, que o Delegado de Polícia Civil responsável pela 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT consignou que nenhum homicídio havia sido registrado no período analisado e que não havia qualquer boletim de ocorrência solicitado pelo próprio magistrado relacionado às supostas ameaças, o que constitui um indicativo importante de possível inexistência de materialidade nas alegações.



    Durante a visita realizada pelo DNPJ/CNJ na sede do município, os Agentes de Polícia Judicial do CNJ também examinaram detalhadamente dois episódios específicos relatados pelo advogado Hebert Vinícius Lisboa, ex-estagiário do juiz, que teriam envolvido membros do Comando Vermelho. O primeiro relaciona-se a uma visita de suposto faccionado ao escritório do advogado, cobrando uma ‘mensalidade da família’, taxa que o crime organizado supostamente recolheria dos estabelecimentos comerciais da cidade.



    O segundo episódio envolveu uma suposta ligação telefônica ameaçadora dirigida à ex-esposa do advogado, na qual o interlocutor se identificou como membro da facção criminosa. Ao relatar os acontecimentos, o advogado asseverou que foi orientado pelo magistrado (...) a realizar o registro formal junto à Delegacia da Polícia Federal da cidade, já que se sentia inseguro com a Polícia Civil, por esta ser comandada pelos delegados mencionados neste expediente. No entanto, a análise técnica destes eventos estampou fragilidades nas alegações.



    A Polícia Federal, após receber notícia-crime sobre os fatos, conduziu investigação preliminar que resultou no arquivamento do caso por ‘ausência de lastro probatório mínimo’. As autoridades federais consideraram os relatos como ‘genéricos’ e ‘esparsos’, não tendo sido encontrados elementos que estabelecessem uma relação segura entre estes incidentes e a segurança específica do magistrado (...).



    A investigação também plenificou um componente político que não havia sido identificado na avaliação inicial. O advogado Hebert admitiu ter ligação com um grupo político diferente daquele apoiado pelos delegados mencionados nas alegações durante a última eleição municipal, sugerindo que disputas políticas locais podem estar influenciando a percepção de risco e as narrativas apresentadas.



    Some-se a isso o fato de que o resultado mais significativo da reavaliação foi a redução drástica do score de risco, que passou de 66,32 para apenas 37,28 pontos, reclassificando a situação de ‘risco alto’ para ‘baixo’.



    Destaque-se, por oportuno, que a existência desse risco residual se deu principalmente em razão de vulnerabilidades encontradas na segurança orgânica do Fórum e nos deslocamentos entre a residência e local de trabalho do magistrado protegido.



    Todavia, a análise técnica apontou que não foi possível identificar ameaça declarada e concreta diretamente contra a integridade do magistrado, podendo-se concluir, portanto, que, ainda que fossem encontradas falhas de segurança nas instalações do Fórum e na previsibilidade da ‘rota residência-trabalho’, diante da ausência de materialidade das alegações, o risco estaria eliminado.



    Adicionalmente, é relevante assinalar que o alegado envolvimento de autoridades policiais e de membros do Poder Judiciário com o crime organizado em Barra do Garças/MT permanece sem comprovação suficiente, carecendo de elementos mais consistentes para sua caracterização.



    Trata-se, em verdade, de imputação grave, que demanda acurada verificação dos fatos e cuja eventual confirmação (ou mesmo sua negativa) pode ensejar a responsabilização dos envolvidos, dada a natureza e a repercussão das condutas atribuídas.



    Caso se comprove tratar-se de afirmação dolosamente falsa por parte do agente, este poderá igualmente responder nas esferas competentes, em razão do abuso e da ofensa à honra e à dignidade funcional dos mencionados.



    A conduta consistente em formular afirmação dolosamente falsa configura grave desvio ético e jurídico, especialmente quando direcionada contra agentes públicos e instituições que exercem funções essenciais à Justiça.



    Tal prática, além de macular a honra objetiva e subjetiva dos atingidos, compromete a credibilidade do Poder Judiciário e das forças de segurança, podendo acarretar danos institucionais de difícil reparação.



    A ausência de evidências sólidas, aliada à identificação de possíveis motivações políticas subjacentes, sugere que as percepções de risco podem ter sido influenciadas por fatores alheios à segurança judicial.



    Diante disso, foi expedido ofício ao Centro de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, solicitando eventuais informações sobre os fatos narrados (Id 2285131).



    Em sua resposta (Id 2285966), o MPMT informou que ‘foram verificadas as fontes humanas, fontes abertas e bancos de dados disponíveis a este CSI/MPMT, contudo, até a presente data, não foram encontrados registros que confirmem a verossimilhança das alegadas ameaças sofridas pelo Magistrado em tela’.



    A avaliação técnica realizada pela Unidade Desconcentrada do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) de Barra do Garças/MT, que atua no combate às organizações criminosas, precipuamente, na região do Vale do Araguaia, sopesou que ‘em nenhum momento chegou a notícia de ameaça ou de algum fato que possa incorrer na segurança da pessoa do Juiz de Direito (...) ou de seus familiares’.



    Nesse sentido, apesar da sinalização de medidas mais brandas de segurança (Id 2275458), diversos argumentos técnicos e objetivos da própria manifestação da Seção de Inteligência de Segurança Institucional (SEISI) sustentam a retirada das medidas de proteção atualmente em vigor.



    A ausência completa de incidentes durante um período extenso de monitoramento intensivo, a redução substancial do score de risco, a baixa criminalidade regional, a inconsistência das alegações apresentadas, a falta de registro formal por parte do próprio magistrado e a identificação de componentes políticos nas disputas locais convergem para indicar que o cenário atual não mais justifica a manutenção de medidas especiais de segurança originalmente implementadas.



    Ante o exposto, firme nas orientações dispostas na Resolução CNJ nº 435/2021, que dispõe sobre a política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário, DETERMINO a interrupção imediata da medidas de segurança anteriormente conferidas ao magistrado (...), do TJMT.



    No interesse do serviço público, do bem-estar e da segurança dos envolvidos, e diante de situação de caráter excepcional, verifica-se, a partir dos elementos analisados, que o requerente teria possivelmente construído narrativa de natureza conjectural, aparentemente desvirtuada e motivada por razões alheias à esfera judicial e ao interesse público, apta a gerar ambiente de insegurança em âmbito local.



    Diante disso, DETERMINO o encaminhamento do caso à Corregedoria Nacional de Justiça e à CGJ/MT, para análise da pertinência da instauração de procedimento administrativo em desfavor do juiz (...), titular das Varas dos Juizados Especiais e Ambiental da Comarca de Barra do Garças/MT.



    Por fim, sublinho que a presente decisão, assim como as avaliações técnicas que a subsidiaram, foram previamente submetidas à apreciação dos membros do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, que a aprovaram, por unanimidade, conforme Certidão lançada no Id 2293554. Ao DNPJ, para comunicação do teor dessa decisão ao interessado e ao TJMT, com a urgência que o caso requer, bem como para que acompanhe seus eventuais desdobramentos. Quanto ao pedido de novo acesso aos autos (Id 2281035), defiro pelo prazo de 30 dias” (grifos nossos).



    8. O cenário fático-processual é sensível, desperta preocupação e impõe olhar atento e permanente dos órgãos de segurança institucional. 



    Entretanto, não obstante a preocupação que o caso desperta nesta análise e decisão, pela via do mandado de segurança, não há elementos que comprovem haver ofensa a direito líquido e certo do impetrante, requisitos essenciais para se dar seguimento regular e garantir o êxito do pleito do impetrante.



    O Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário avaliou os elementos presentes no caso e concluiu, fundamentadamente, não ter sido comprovada a necessidade de manutenção das medidas de segurança outrora concedidas em favor do impetrante.



    Em suas informações, a autoridade apontada como coatora realçou que “o requerente teria possivelmente construído narrativa de natureza conjectural, aparentemente desvirtuada e motivada por razões alheias à esfera judicial e ao interesse público, apta a gerar ambiente de insegurança em âmbito local. Por essa razão, foi determinado o encaminhamento do caso à Corregedoria Nacional de Justiça e à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, para análise da pertinência da instauração de procedimento administrativo em desfavor do juiz F.F.M” (e-doc. 120).



    9. A revisão da decisão administrativa proferida pelo Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, vinculado ao Conselho Nacional de Justiça, no estrito cumprimento de funções constitucionais e infraconstitucionais, demandaria ampla dilação probatória, considerada a carência de elementos de provas 
pré-constituídos das alegações do impetrante. Essa situação não é admitida na via estreita do mandado de segurança. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPILNAR. REGÊNCIA NO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA 
DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE, IRRAZOABILIDADE MANIFESTA OU EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CNMP. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 36.623-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO OBSERVADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO FORA DO PRAZO. INVIABILIDADE DE DIRIMIR CONTROVÉRSIA SOBRE OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS EM QUE SE ASSENTA A IMPETRAÇÃO. 1. Devidamente fundamentado pelo Corregedor Nacional de Justiça o arquivamento da reclamação disciplinar, ao registro de que inexistente, na espécie, ‘morosidade injustificada, apta a subsidiar eventual apuração mais aprofundada perante o Conselho Nacional de Justiça’. 2. Não há falar em direito subjetivo ao processamento de recurso administrativo interposto fora do prazo. 
3. O mandado de segurança não é via idônea para dirimir a controvérsia que emerge do cotejo das afirmações da autoridade impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes. 4. Inviável, ante o rito especial do mandado de segurança, que não se concilia com a necessidade de dilação probatória, cogitar de concessão de prazo para que o agravante junte cópia integral da reclamação disciplinar. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno conhecido e não provido” (MS n. 36.509-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E CONCORRENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. (...) 4. O rito especial do mandado de segurança não é compatível com a dilação probatória. Precedentes. 5. A defesa, no processo administrativo disciplinar, ocorre em relação aos fatos descritos na portaria de instauração. Precedentes. (…) Agravo regimental conhecido e não provido”. (MS-AgR 30.361, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 1º.2.2018)” (MS n. 35.835, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.8.2018).



    “Deve-se advertir que para se infirmar as conclusões a que chegaram os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido da desproporcionalidade e desarrazoabilidade da pena imposta, seria necessária a dilação probatória, providência inviável no âmbito da via estreita do mandado de segurança. Nesse sentido, confiram-se:



      ‘Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Demissão. Sindicância e processo administrativo. Ampla defesa e contraditório. Ausência de violação. Impossibilidade de reexame do conjunto fático probatório. Agravo regimen